Tribunal: TJMT
Processo: 1000839-53.2022.8.11.0002
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000839-53.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GLEICIANE FERNANDES MEZA - CPF: 013.461.711-81 (APELADO), ADEMIR ROSA GOMES - CPF: 797.096.481-87 (ADVOGADO), JEFFERSON RONDON DE OLIVEIRA - CPF: 704.032.521-72 (TERCEIRO INTERESSADO), RENAN DIEGO ASSUNCAO DE LARA - CPF: 033.995.991-61 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO DOUTO DESEMBARGADOR PEDRO SAKAMOTO, NO QUE FOI ACOMPANHADO PELO DOUTO DESEMBARGADOR RUI RAMOS RIBEIRO.O DOUTO RELATOR, DESEMBARGADOR LUIZ FERREIRA DA SILVA, VOTOU PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL - MATERIALIDADE E AUTORIA CONFIRMADA PELAS PROVAS PRODUZIDAS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL - DECLARAÇÕES DOS AGENTES ESTATAIS - VIABILIDADE - RECURSO PROVIDO.

Ainda que a atuação dos policiais militares esteja permeada de irregularidades, os vícios detectados pelo magistrado sentenciante e que foram levados a efeito para a absolvição, são posteriores ao encontro da considerável quantidade de drogas apreendida e que não contamina a ação dos agentes estatais até aquele momento, mormente porque havia informações prévias que os conduziram ao encontro da apelante, inclusive indicando o veículo que ela estava.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto
pelo
Ministério Público
, contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.
1000839-53.2022.8.11.0002
, pelo Juízo da
3
ª Vara Criminal da Comarca de
Várzea Grande
/
MT
,
que absolveu
Gleiciane
Fernandes Meza
d
a prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06)
.

O
Ministério Público
, nas razões
que se encontram
no ID
138890200
,
requer a condenação de
Gleiciane
Fernandes Meza, pela prática do crime
de tráfico de drogas, por entender que estão
configurados, no caso, a materialidade e a autoria delitiva.

Nas contrarrazões encontra
diças
no ID
138890212
,
a apelada postula
o desprovimento do recurso
ministerial
.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
que se vê
no ID
143032166
,
manifestou-se “
pelo
conhecimento e desprovimento
do recurso ministerial
”
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Depreende-se

da
exordial acusatória
(
ID
138888195
)

a
narra
tiva dos seguintes
fatos:

1) Consta do caderno informativo em anexo (nº 1000839-53.2022.8.11.0002,

3º Vara Criminal), que no dia 16 de dezembro 2021, por volta das 18h50min, na Rua Vinte

com a rua
Treze ,
bairro Nova Esperança, em Várzea Grande/MT, a denunciada
GLEICIANE

FERNANDES MEZA
, trazia consigo e transportava droga, para posterior venda a consumo,

sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

2) Extrai-se dos autos, que Policiais militares, receberam informações de que

uma passageira de um veículo gol, cor branca, estaria transportando uma grande quantidade

de entorpecente e que seria responsável pela distribuição na região supramencionada.

3) Durante diligências, os agentes procederam a abordagem do veículo e

constataram tratar-se
de transporte por aplicativo. Em ato contínuo, ao realizarem busca

veicular, localizaram dentro de uma bolsa, do lado em que estava sentada a passageira

GLEICIANE, 11 (onze) tabletes de Maconha.

4) Nesse ínterim, os agentes indagaram sobre o entorpecente, momento em que

GLEICIANE
afirmou que era a responsável por distribuir drogas naquela região. Disse

também, que fazia isso a mando de seu irmão Wellington, detento do Estabelecimento

Prisional
Carumbé
. A denunciada indicou ainda, três endereços em que, segundo ela, havia

mais entorpecentes, porém após diligências mais nada de ilícito foi encontrado.

5) Diante disso, a denunciada foi encaminhada à Delegacia de Polícia e,

perante autoridade policial, negou a prática do crime de tráfico de drogas. (ID 73652335).

6) Vale ressaltar que o relatório policial, referente as investigações

complementares realizadas sobre a denunciada, obteve informações que
GLEICIANE
havia

aceitado transportar drogas pela primeira vez e que fez isso, porque estava precisando de

dinheiro no momento. Ademais, confirmou-se também, o fato de ter um irmão, atualmente

recolhido no presídio
Carumbé
por tráfico de droga, chamado Wellington Carlos Fernandes

da Silva, porém não se obteve êxito em vinculá-lo aos fatos. (ID 73652328, pág. 70/73)

A materialidade do crime restou provada pelo Boletim de Ocorrência ID

73652337, pelo Auto de Apreensão ID 73652339, pelo Laudo pericial nº 3.14.2021.81985-01

em ID73652993, que concluiu que a substância apreendida apresentou resultado
POSITIVO

para presença de
“MACONHA”
pesando
10,010 kg (dez quilogramas e dez gramas).

Destaques
no original

Como pode
se ver

no édito condenatório
, o juízo de primeiro grau
absolveu a apelada
por entender que
, a despeito de estar comprovada
a materialidade
delitiva,
a autoria do crime de tráfico de drogas

não ficou comprovada
.

Com efeito
,
é forçoso reconhecer que o magistrado

agiu com acerto, porquanto
da análise
destes autos
,
ficaram
sé
rias dúvidas acerca
de quem seria o
proprietário da droga apreendida
,
havendo, também,
elementos
de convicção
indic
adores

da
possível truculência na abordagem
d
a apelada
, bem como
condução da operação
militar
,
que macul
am
e colo
cam
em dúvida a espontaneidade e validade do suposto apontamento da autoria delitiva em relação
à sua pessoa
, cujos fatos
tiveram
como base as declarações dos
policiais
militares
condutores do flagrante
.

Desse modo,
conforme será demonstrado, a integridade física
da apelada foi
violada
no ato da abordagem
tornando nula
, como dito, a
malfadada operação policial
e,
por conseguinte, as provas dela derivadas
.

Nesse contexto,
v
erifica-se
o

juízo de primeiro grau
, de forma escorreita,
justificou a existência de fundadas dúvidas
acerca da propriedade do entorpecente apreendido, po
is
a apelada
, quando interrogada, afirmou que os policiais
militares
a agrediram para desbloquear seu telefone celular e após olharam suas conversas de
WhatsApp
. Contou, também,
a recorrida,
que os
agentes públicos
dispensaram o motorista do Uber em que ela se encontrava, sem sequer identificá-lo e em seguida a levaram para três lugares, sendo o último uma chácara onde foi agredida com
spray
de pimenta. Afirmou, outrossim,
a insurgida,
que do momento da abordagem até ser apresentada na
D
elegacia
de Polícia
transcorreram quatro horas.

Veja-se, no ponto que interessa, a concatenação das provas
realizada
pelo sentenciante:

[...] Inicialmente convém ponderar que, segundo as próprias testemunhas, a responsabilidade pela

droga apreendida foi atribuída à acusada, essencialmente, por meio de informes anônimos

prévios recebidos pelos policiais, cuja fonte jamais foi elucidada.

É certo que, de posse de informes anônimos os agentes policiais tinham não só o direito, como a

obrigação de diligenciar a respeito, a fim de obterem a confirmação ou não da informação.

Entretanto, este juízo não pode se fiar em tais informes anônimos, em decorrência de vedação

constitucional.

Então, os informes anônimos indicaram tanto a presença da droga, como a responsabilidade

sobre ela, por parte da acusada. A presença da droga foi devidamente confirmada pela diligência

posterior que culminou em sua apreensão.

Mas a responsabilidade restou questionável, haja vista que as diligências posteriores a
indica-la

apresentam alguns pontos sensíveis e passíveis de questionamentos.

Veja-se que o outro indivíduo que estava no veículo onde a droga foi encontrada, suposto

motorista de aplicativo, acabou sendo desarrazoadamente dispensado, porque os policiais

entenderam na ocasião estar patente não ser ele o responsável pelo crime
.

Observe-se que, não podendo este juízo fiar-se nos informes anônimos, com relação à

propriedade da droga, esta poderia pertencer à ré ou ao indivíduo liberado, isso sob o ponto de

vista da plausibilidade. É verdade que os policiais afirmaram ter conferido que
o mesmo
era sim

motorista de aplicativo e que havia ali em seu equipamento a solicitação da corrida. Esse fato,

não comprovado nem no inquérito e nem em juízo, até poderia revelar a isenção da

responsabilidade do motorista, mas isso deveria se dar, ou pelo Ministério Público quando do

oferecimento da
denúcia
, ou pelo juízo, em sentença. Tal decisão ainda no palco do crime é, no

mínimo, prematura e implicou, além da liberação indevida de um possível suspeito, impediu que

todas essas informações, inclusive com relação à solicitação da corrida, pudessem ser

judicializadas.

E não é só, já que a liberação afastou a possibilidade de oitiva em qualquer fase do processo, do

referido motorista de aplicativo, ainda que na condição de testemunha, o que traz ainda mais

inquietudes ao espírito deste julgador, já que cria a plausibilidade de que os agentes não tinham

interesse de que
o mesmo
viesse a trazer informações a respeito do caso
.

Consigne-se que o motorista do UBER não foi conduzido à delegacia e sequer foi qualificado no

boletim de ocorrência para a autoridade policial ouvi-lo, privando, inclusive, o Ministério

Público e a Defesa de arrolá-lo para em juízo prestar esclarecimentos.

E há ainda mais elementos de dúvida. É que o policial Jefferson afirmou que a acusada tentou

quebrar e se desfazer do aparelho celular, todavia, em seguida o militar assegura ter tentado

conversar com o irmão da acusada, sem êxito, entretanto. Ainda declarou o militar que não

poderia telefonar para o advogado da acusada a partir do seu próprio aparelho celular.

Então, questiona-se, o militar ligou para o irmão da acusada de qual aparelho? Teria ligado do

seu aparelho ou do aparelho celular da acusada? Caso tenha feito a ligação do aparelho da

acusada porque não apreendeu o celular? ou, ainda, se fez a ligação para o irmão da acusada de

seu aparelho,
porque
também não agiu da mesma forma com relação à ligação para o advogado?

Esses desencontros de informações instalam severas dúvidas.

Registre-se que é sim possível que a acusada seja realmente a responsável pelo entorpecente

apreendido aliás, isso é altamente plausível. Entretanto, a nebulosidade em que ficaram imersas

a atuação policial geram dúvidas e questionamentos insuperáveis, tanto na plausibilidade, ainda

que menor, de que o responsável pelo crime fosse o misterioso motorista, como ainda, e isso é o

que mais incomoda, a obscuridade da forma como a prova foi produzida, que aparentemente se

busca omitir
.

Mas não é só! Aliado a tal fato, existe outra irregularidade que foi revelada pelos demais

elementos de prova
.
Constata-se também a utilização de possíveis expedientes espúrios pelos

agentes do Estado que minam a credibilidade de todo o trabalho, já que restou altamente

plausível a ocorrência de violência desnecessária, o que desnatura a presunção de legitimidade

de todo o ato administrativo em questão.

A acusada, em juízo (mídia), disse que foi submetida a agressões indevidas e imotivadas
.

A testemunha Jefferson Rondon de Oliveira, policial militar que efetuou a prisão em flagrante,

em juízo (mídia), assegurou que a acusada se recusou a sair do veículo, sendo necessária a

imobilização para colocação das algemas.

A versão da acusada, isoladamente, realmente não teria o condão de desnaturar o ato

administrativo desempenhado pelos agentes da lei, que, como tal, goza de presunção de

legitimidade. Entretanto, no presente feito, além da fala da acusada, veio a corroboração pelo

laudo pericial de lesão corporal n. º 1.1.02.2021.033714-01, apontando vestígios de lesão

corporal de caráter contuso id. 74056538 – p. 143/153, igualmente ato administrativo que goza

de presunção de legitimidade, que aponta ter a acusada efetivamente sofrido agressões físicas e

que as lesões foram provocadas por instrumento contundente
.

E mais, que os ferimentos são recentes e compatíveis com as agressões por ela narradas.

Vejamos.

“[...]. III - HISTÓRICO: Exame de custodiada presa há dois dias. Relata tapa na face.

IV -

DESCRIÇÃO: Equimoses violáceas em região temporal direita e esquerda, bem como na face

lateral do terço inferior do braço esquerdo.

V - COMENTÁRIOS: As lesões são recentes,

contusas e podem apresentar nexo causal com histórico relatado.

VI -CONCLUSÃO: Diante dos

achados do exame concluem os peritos que a pessoa que se apresentou com o nome de
Gleiciane

Fernandes Meza apresenta vestígios de lesão corporal de caráter contuso.

VII
–
RESPOSTA

AOS QUESITOS OFICIAIS:

01) - Sim. 02)- Instrumento contundente...
”

Veja-se que as lesões observadas estão relacionadas com o histórico, revelando a produção de

lesões corporais de caráter contuso e apresentando nexo temporal e causal com o relato da

periciada, via instrumento de ação contundente. Nem é preciso rememorar que lesão contusa, ou

causada por instrumento contundente, é aquela decorrente de “pancada” ou batida, que não se

coaduna com técnicas de imobilização.

Frise-se que, por mais que este juízo se esforce para crer que a acusada fosse criar coragem para

enfrentar policiais militares preparados para tal função, ainda assim as lesões decorrentes de

uma imobilização penderiam para escoriações, sendo muito pouco plausível que em tal caso

fosse necessária a utilização de instrumento contundente. Ou seja, não seria difícil aos policiais

a obtenção da imobilização da acusada sem a necessidade de recorrer a instrumentos

contundentes, que no bom
português significa em geral “pancadas ou golpes”, mais

precisamente um “agente mecânico atuando violentamente” contra o corpo.

Isso tudo, aliado à liberação prematura de um suspeito/testemunha que poderia esclarecer

melhor os fatos e à suposta obtenção de informações pela acusada mediante expedientes não

recomendáveis, afasta a credibilidade da prova
. [...]

(ID 138890195)
Destacamos

Em um primeiro momento poderia se dizer que as declarações
dos policiais
militares

no sentido de que receberam informações anônimas de que
a apelada
estaria transportando drogas para o seu irmão
preso
, razão pela qual diligenciaram e a flagraram na posse de 11kg (onze quilos) de maconha
,

seriam aptas para
embasar a
condenação
da rec
orrida
,
contudo
, conforme sustentado
pelo sentenciante
, diante das
contradições
encontradiças
na atuação e nos
depoimentos
dos
agentes públicos
, deve ser reconhecida a
existência de dúvida razoável apta a
ensejar

sua
absolvição.

Com efeito,
é
imperioso destacar a existência das seguintes controvérsias
:

1. Gleiciane
foi abordada pelos policiais em um veículo U
ber
, ocasião em que foram aprendidos 11 (onze) tabletes de maconha, que pesaram 10,010kg (dez quilogramas e dez gramas)
e
dentro do veículo
se encontravam apenas a apelada
e o motorista.

Contudo, o outro indivíduo que estava no veículo onde a droga foi

encontrada,
o
suposto motorista de aplicativo, acabou sendo
inexplicavelmente
dispensado
sem sequer ser identificado
, porque os policiais entenderam
,
na ocasião
,
estar patente não ser ele o

responsável pelo crime
, impossibilitando seu comparecimento perante a justiça para esclarecer os fatos.

2. Conquanto a testemunha Jefferson Rondon de Oliveira, policial militar que efetuou a prisão em flagrante da apelada, tenha afirmado que
ela
s
e recusou a sair do veículo, sendo necessária sua imobilização para a colocação das algemas,
a recorrida
afirmou que foi injustamente agredida, circunstância corroborada pelo
laudo de exame de corpo de
delito (ID 138888162),
que
apontou
a existência de
vestígios de lesão corporal contusas.

3. O policial militar Jefferson afirmou que
a apelada
tentou quebrar e se desfazer do aparelho celular, todavia, em seguida o
agente público
assegura ter tentado conversar com o irmão
dela
, sem êxito
.
Então, questiona-se, o militar ligou para o irmão

da
recorrida
, o fez d
e qual aparelho?
Além disso, a
insurgida
afirmou em juízo que em momento algum tentou se desfazer do seu aparelho celular, até porque não tem intimidade com seu irmão encarcerado, consignando, outrossim, que fazia uso do aparelho até aquele momento.

Assim, tem-se
que as declarações dos policiais militares
no sentido de que
a apelada lhes
confessou informalmente que é a responsável por distribuir o entorpecente, a mando de seu irmão Wellington, detento do presidio do
Carumbé
, e que este é quem comandava toda a distribuição e entrega do
narcótico
em Cuiabá e Várzea Grande
, se

encontra maculada pelas agressões
, em tese, sofridas
por ela

e
pelo
medo que
deve ter
vivenci
ado n
as
aproximad
a
s qua
tro horas
que ficou sozinha com os policiais militares
fortemente armados e
que
apenas
queriam achar um
“
culpado
”
para ser responsabilizado pela droga localizada
.

Destaque-se, ainda
nessa senda
, que

o laudo de exame de corpo de delito, ainda que realizado
dois
dias após
a prisão em flagrante
da apelada
,

constatou a presença de
“
equimoses violáceas em região temporal direita e esquerda, bem como na face lateral do terço inferior do braço esquerdo
”
,
o que demonstra pertinência à tese defensiva de que
pode ter havido
arbitrariedade e excesso por parte dos
integrantes da Polícia Militar
.

C
onquanto seja difícil a prova
da prá
tica dessa arbitrariedade, o certo é que a versão
narrada pelo sentenciante

se
mostra no mínimo plausível tendo em vista o fato de que os policiais militares ouvidos em juízo, não soube
ram
precisar e esclarecer o motivo
da realização das
diligência
s
.

Destarte,
não obstante a
apreensão da
droga, bem
assim
considerando a
possibilidade de
a apelada
estar envolvida com o
comércio malsão
, é imperioso
reconhecer a nulidade
das provas obtidas mediante emprego de violência
,
e, por
consequência
,
manter
sua
absolvição
pelo crime de tráfico de drogas
.

Além do mais, impõe-se ressaltar que,
no caso destes autos,
não há qualquer referência
à
investigação preliminar, ou menção a
outras
situações que poderiam caracteriz
ar a justa causa para a
abordagem do veículo em que a apelada se encontrava
, tais como campanas no local
ou
monitoramento,
cumprindo assenta
r, por importante,
que
sequer o suposto motorista de aplicativo foi identificado para prestar esclarecimentos.

Considerando a repugnância do crime de tráfico de drogas e suas consequências à coletividade,
mormente quando se trata de uma grande quantidade como no caso em análise
– 11 (onze) tabletes de maconha, que pesaram 10,010kg (dez quilogramas e dez gramas) –
existe uma predisposição em acatar a tese
acusatória
, contudo
a
“estória”
mal contada na denúncia
,
não justifica, por si só, a
condenação.

Por conta disso,
não
há que se falar na comprovação da autoria delitiva

a
ensejar a condenação

da apelada
,
estando escorreita a
sua
absolvição do delito
de tráfico de drogas,
previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06,

por não haver prova da existência do
s
fato
s
e/ou de ter
ele
concorrido para a
s
referida
s
infra
ções
pena
is
,
com fulcro no art. 386, II e V,
do referido
Codex
.

Noutro giro, é
imperioso consignar que
nestes
autos existem denúncias
d
e

Gleiciane
Fernandes Meza
,
segundos as quais

teria sido submetida
a condutas ilícitas por parte de integrantes da Polícia Militar de Várzea Grande, algumas previstas na Lei n. 9.455/97, que define os crimes de tortura desta maneira:

Art. 1º Constitui
crime de tortura
:

I -
constranger
alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental
:

a)
com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa
;

b) para provocar ação ou omissão de natureza criminosa;

c) em razão de discriminação racial ou religiosa;

II -
submeter
alguém, sob sua guarda, poder ou autoridade, com emprego de violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo
.

Pena - reclusão, de dois a oito anos.

§ 1º Na mesma pena incorre
quem submete pessoa presa
ou sujeita a medida de segurança
a sofrimento físico ou mental
, por intermédio da prática de ato não previsto em lei ou não resultante de medida legal
.

§ 2º Aquele que se omite em face dessas condutas, quando tinha o dever de evitá-las ou apurá-las, incorre na pena de detenção de um a quatro anos.

§ 3º
Se resulta lesão corporal de natureza grave ou gravíssima
, a pena é de reclusão de quatro a dez anos; se resulta morte, a reclusão é de oito a dezesseis anos.

§ 4º
Aumenta-se a pena de um sexto até um terço
:

I -
se
o crime
é
cometido por agente público
;

II –
se
o crime
é
cometido contra criança, gestante, portador de deficiência, adolescente ou maior de 60 (sessenta) anos;

III - se o crime
é
cometido mediante
seqüestro
.

§ 5º
A condenação acarretará a perda do cargo, função ou emprego público
e a interdição para seu exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada. (...).

Como se sabe, a
República Federativa do Brasil, constituída sob a égide de um Estado Democrático de Direito,
tem
como fundamentos, dentre outros, a dignidade da pessoa humana, capitulada no art. 1º, III, da Constituição Federal, cujo princípio, por sua vez, sobrepõe-se a todos os bens, valores e aos demais preceitos constitucionais.

Não se pode olvidar, outrossim,
que o sistema penal pátrio atentamente prestigia o princípio constitucional da não culpabilidade, também chamado de estado de presunção de inocência, que se refere a uma garantia fundamental do indivíduo, consagrada no art. 5°, inciso LVII da Constituição Federal
assim redigido:

“ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória”
.

Antes de integrar a
Carta Política do Brasil
, o referido princípio era tratado pela doutrina e jurisprudência, sobretudo depois da adesão do Brasil à Declaração Universal dos Direitos do Homem de 1948, cujo art. 11, item 1, incluiu a garantia
nos seguintes termos:

“toda pessoa acusada de delito tem direito a que se presuma sua inocência enquanto não se prove sua culpabilidade, conforme a lei e em juízo público no qual sejam asseguradas as garantias necessárias à defesa”
.

Por
seu turno
, a Convenção Americana sobre Direitos Humanos – Pacto São José da Costa Rica –, promulgada pelo Decreto n. 678, de 06 de novembro de 1992, também se referiu à matéria no seu art. 8º, item 2, afirmando de forma clara e indubitável que
:

“toda pessoa acusada de delito tem direito a que se presuma sua inocência enquanto não se comprove legalmente sua culpa
[
...
]
”
.

Por derradeiro, c
omo nos depoimentos
prestado
s
na fase
judicial
existe
m

afirmações
que
Gleiciane
Fernandes Meza
, t
eria sido vítima de torturas por parte de policiais militares de
Várzea Grande
no dia d
a operação policial que apreendeu droga
consigo
,
devem ser remetidas cópias destes autos ao
Procurador-Geral de Justiça, já que o
promotor de
J
ustiça

que oficia na
Comarca
de Várzea Grande
estava
presente
na
audiência
e
não adotou qualquer providência sobre o
s

fato
s
, assim como para a Corregedoria da Polícia Militar
,
visando a apuração dos supostos abusos denunciadas nas declarações encontradiças neste
s

autos
.

Posto isso
,
em
sintonia
com o parecer ministerial,
nego
provimento
ao recurso interposto
pelo
Ministério Público
,
mantendo
inalterada
a sentença que
absolve
u
Gleiciane
Fernandes Meza

da acusação
da prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06,
por não haver prova da existência do
s
fato
s
e/ou de ter
el
a
concorrido para a
s
infraç
ões
pen
ais
, nos termos do art. 386, II e V, do Código de Processo Penal
.

Determino,
outrossim,
com fulcro no art. 40 do Código de Processo Penal, a remessa de cópia integral destes autos ao Procurador-Geral de Justiça
;
assim como para a Corregedoria da Polícia Militar visando a apuração das denúncias da prática de
eventual crime de tortura por parte de policiais militares, noticiadas nas declarações encontradiças neste
s

autos
.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

V O T O (REVISOR) – DIVERGÊNCIA

Colenda Câmara:

Conforme já consignado pelo eminente relator,
Gleiciane Fernandes Meza
foi denunciada e processada no Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, pela prática do crime de tráfico de drogas – art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 –, pois, de acordo com os termos da inicial acusatória:

“(...) no dia 16 de dezembro 2021, por volta das 18h50min, na Rua Vinte com a rua Treze, bairro Nova Esperança, em Várzea Grande/MT, a denunciada GLEICIANE FERNANDES MEZA, trazia consigo e transportava droga, para posterior venda a consumo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

2) Extrai-se dos autos, que Policiais militares, receberam informações de que uma passageira de um veículo gol, cor branca, estaria transportando uma grande quantidade de entorpecente e que seria responsável pela distribuição na região supramencionada.

3) Durante diligências, os agentes procederam a abordagem do veículo e constataram tratar-se de transporte por aplicativo. Em ato contínuo, ao realizarem busca veicular, localizaram dentro de uma bolsa, do lado em que estava sentada a passageira GLEICIANE, 11 (onze) tabletes de Maconha.

4) Nesse ínterim, os agentes indagaram sobre o entorpecente, momento em que GLEICIANE afirmou que era a responsável por distribuir drogas naquela região. Disse também, que fazia isso a mando de seu irmão Wellington, detento do Estabelecimento Prisional Carumbé. A denunciada indicou ainda, três endereços em que, segundo ela, havia mais entorpecentes, porém após diligências mais nada de ilícito foi encontrado.

5) Diante disso, a denunciada foi encaminhada à Delegacia de Polícia e, perante autoridade policial, negou a prática do crime de tráfico de drogas. (ID 73652335).

6) Vale ressaltar que o relatório policial, referente as investigações complementares realizadas sobre a denunciada, obteve informações que GLEICIANE havia aceitado transportar drogas pela primeira vez e que fez isso porque estava precisando de dinheiro no momento. Ademais, confirmou-se também, o fato de ter um irmão, atualmente recolhido no presídio Carumbé por tráfico de droga, chamado Wellington Carlos Fernandes da Silva, porém não se obteve êxito em vinculá-lo aos fatos. (ID 73652328, pág. 70/73).

A materialidade do crime restou provada pelo Boletim de Ocorrência ID 73652337, pelo Auto de Apreensão ID 73652339, pelo Laudo pericial nº 3.14.2021.81985-01 em ID73652993, que concluiu que a substância apreendida apresentou resultado POSITIVO para presença de “MACONHA” pesando 10,010 kg (dez quilogramas e dez gramas)”
(Id. 13888195).

Ultimada a instrução processual, o magistrado singular absolveu a acusada, pois, segundo sua convicção:

“(...)
Não restou devidamente configurada prova suficiente de autoria da prática do tráfico, não havendo elementos robustos a embasar uma condenação, uma vez que as provas angariadas demonstram que a ação policial é carecedora de plena credibilidade.

A acusada, em juízo (mídia), negou qualquer envolvimento com o entorpecente apreendido, afirmando que no dia dos fatos estava em uma festa no bairro Praeiro em Cuiabá e fez cota com suas amigas para comprar maconha para consumirem na balada. Então, o Uber foi solicitado por uma das amigas que participaram da cota, mas não lembra o nome. Disse que iria buscar o entorpecente em Várzea Grande, mas não sabia o local exato da boca de fumo. Antes de chegar ao local de aquisição do entorpecente os policiais militares abordaram o veículo Uber e a retiraram do carro com muita agressividade e após foi algemada e colocada no camburão. Disse que durante o trajeto do Uber estava sentada no banco de trás e não visualizou nenhuma sacola. Confirmou que tem um irmão que se encontra preso, mas não foi incumbida por ele para fazer o transporte do entorpecente, pois sequer mantêm contato. Ainda, afirma que não tentou quebrar seu aparelho celular, mencionando que o aparelho não foi apreendido e inclusive o utiliza atualmente. Assegurou que os policiais a agrediram para desbloquear seu telefone celular e após olharam suas conversas de WhatsApp.

Contou que os policiais dispensaram o motorista do Uber e em seguida a levaram para três lugares sendo o último uma chácara onde foi agredida com spray de pimenta.

Afirmou que do momento da abordagem até ser apresentada na delegacia transcorreram quatro horas.

A testemunha Jefferson Rondon de Oliveira, policial militar que efetuou a prisão em flagrante, em juízo (mídia), narrou que recebeu informações e características de um veículo em que era transportado entorpecente de Cuiabá para Várzea Grande, em diligências de averiguação, abordaram o automóvel que possuía as mesmas características descritas na informação e tinha como passageira a acusada que estava sentada no banco do trás e se recusou a sair do veículo, sendo necessária sua imobilização para a colocação das algemas. Afirmou que o soldado Lara fez busca veicular e encontrou uma bolsa com entorpecentes, entretanto, não sabe informar se a bolsa estava no banco da frente ou no banco de trás. Contou que a acusada ficou muito nervosa e tentou quebrar o celular e após jogou fora o aparelho. Explicou que a acusada se desfez do aparelho celular para não revelar as conversas que mantinha com seu irmão, que está preso e é do comando vermelho. Disse que tentou falar com o irmão da acusada, mas não conseguiu. Disse mais, que a acusada levou a equipe em três endereços onde as pessoas não a conheciam. Esclareceu que não conduziu o motorista do Uber à delegacia porque ele mostrou no aplicativo a rota da corrida contratada pela acusada e esta informou que o motorista não tinha nada a ver com o entorpecente.

Explicou que não oportunizou que a acusada ligasse para o seu advogado porque ela se desfez do aparelho celular e não iria fazer a ligação do seu aparelho particular.

A testemunha Túlio Lima de Arruda, investigador de polícia que realizou diligência posterior, em juízo (mídia), não se recordou da diligência efetuada.

As testemunhas Bruna Rodrigues dos Santos e Jocenilda de Carvalho Lopes, indicadas pela defesa, foram meramente abonatórias e nada acrescentaram sobre os fatos, limitando-se a indicar os predicados pessoais da acusada.

Pois bem.

V
eja-se que a acusada foi abordada pelos policiais em um veículo UBER, ocasião em que foram aprendidos
11 (onze) tabletes de maconha, que pesaram 10,010kg (dez quilogramas e dez gramas)
dentro do veículo em que estava a ré e o motorista.

Algumas situações bastante mal explicadas trazem, entretanto, questionamentos inquietantes a este juízo.

Inicialmente convém ponderar que, segundo as próprias testemunhas, a responsabilidade pela droga apreendida foi atribuída à acusada, essencialmente, por meio de informes anônimos prévios recebidos pelos policiais, cuja fonte jamais foi elucidada.

É certo que, de posse de informes anônimos os agentes policiais tinham não só o direito, como a obrigação de diligenciar a respeito, a fim de obterem a confirmação ou não da informação. Entretanto, este juízo não pode se fiar em tais informes anônimos, em decorrência de vedação constitucional.

Então, os informes anônimos indicaram tanto a presença da droga, como a responsabilidade sobre ela, por parte da acusada. A presença da droga foi devidamente confirmada pela diligência posterior que culminou em sua apreensão.

Mas a responsabilidade restou questionável, haja vista que as diligências posteriores a indica-la apresentam alguns pontos sensíveis e passíveis de questionamentos.

Veja-se que o outro indivíduo que estava no veículo onde a droga foi encontrada, suposto motorista de aplicativo, acabou sendo desarrazoadamente dispensado, porque os policiais entenderam na ocasião estar patente não ser ele o responsável pelo crime.

Observe-se que, não podendo este juízo fiar-se nos informes anônimos, com relação à propriedade da droga, esta poderia pertencer à ré ou ao indivíduo liberado, isso sob o ponto de vista da plausibilidade. É verdade que os policiais afirmaram ter conferido que o mesmo era sim motorista de aplicativo e que havia ali em seu equipamento a solicitação da corrida. Esse fato, não comprovado nem no inquérito e nem em juízo, até poderia revelar a isenção da responsabilidade do motorista, mas isso deveria se dar, ou pelo Ministério Público quando do oferecimento da denúncia, ou pelo juízo, em sentença. Tal decisão ainda no palco do crime é, no mínimo, prematura e implicou, além da liberação indevida de um possível suspeito, impediu que todas essas informações, inclusive com relação à solicitação da corrida, pudessem ser judicializadas.

E não é só, já que a liberação afastou a possibilidade de oitiva em qualquer fase do processo, do referido motorista de aplicativo, ainda que na condição de testemunha, o que traz ainda mais inquietudes ao espírito deste julgador, já que cria a plausibilidade de que os agentes não tinham interesse de que o mesmo viesse a trazer informações a respeito do caso.

Consigne-se que o motorista do UBER não foi conduzido à delegacia e sequer foi qualificado no boletim de ocorrência para a autoridade policial ouvi-lo, privando, inclusive, o Ministério Público e a Defesa de arrolá-lo para em juízo prestar esclarecimentos.

E há ainda mais elementos de dúvida. É que o policial Jefferson afirmou que a acusada tentou quebrar e se desfazer do aparelho celular, todavia, em seguida o militar assegura ter tentado conversar com o irmão da acusada, sem êxito, entretanto. Ainda declarou o militar que não poderia telefonar para o advogado da acusada a partir do seu próprio aparelho celular.

Então, questiona-se, o militar ligou para o irmão da acusada de qual aparelho? Teria ligado do seu aparelho ou do aparelho celular da acusada? Caso tenha feito a ligação do aparelho da acusada porque não apreendeu o celular? ou, ainda, se fez a ligação para o irmão da acusada de seu aparelho, porque também não agiu da mesma forma com relação à ligação para o advogado?

Esses desencontros de informações instalam severas dúvidas.

Registre-se que é sim possível que a acusada seja realmente a responsável pelo entorpecente apreendido aliás
, isso é altamente plausível.
Entretanto, a nebulosidade em que ficaram imersas a atuação policial geram dúvidas e questionamentos insuperáveis, tanto na plausibilidade, ainda que menor, de que o responsável pelo crime fosse o misterioso motorista, como ainda, e isso é o que mais incomoda, a obscuridade da forma como a prova foi produzida, que aparentemente se busca omitir.

Mas não é só! Aliado a tal fato, existe outra irregularidade que foi revelada pelos demais elementos de prova. Constata-se também a utilização de possíveis expedientes espúrios pelos agentes do Estado que minam a credibilidade de todo o trabalho, já que restou altamente plausível a ocorrência de violência desnecessária, o que desnatura a presunção de legitimidade de todo o ato administrativo em questão.

A acusada, em juízo (mídia), disse que foi submetida a agressões indevidas e imotivadas.

A testemunha Jefferson Rondon de Oliveira, policial militar que efetuou a prisão em flagrante, em juízo (mídia), assegurou que a acusada se recusou a sair do veículo, sendo necessária a imobilização para colocação das algemas.

A versão da acusada, isoladamente, realmente não teria o condão de desnaturar o ato administrativo desempenhado pelos agentes da lei, que, como tal, goza de presunção de legitimidade. Entretanto, no presente feito, além da fala da acusada, veio a corroboração pelo laudo pericial de lesão corporal n. 1.1.02.2021.033714-01, apontando vestígios de lesão corporal de caráter contuso id. 74056538 – p. 143/153, igualmente ato administrativo que goza de presunção de legitimidade, que aponta ter a acusada efetivamente sofrido agressões físicas e que as lesões foram provocadas por instrumento contundente.

E mais, que os ferimentos são recentes e compatíveis com as agressões por ela narradas.

(....)

Veja-se que as lesões observadas estão relacionadas com o histórico, revelando a produção de lesões corporais de caráter contuso e apresentando nexo temporal e causal com o relato da periciada, via instrumento de ação contundente. Nem é preciso rememorar que lesão contusa, ou causada por instrumento contundente, é aquela decorrente de “pancada” ou batida, que não se coaduna com técnicas de imobilização.

Frise-se que, por mais que este juízo se esforce para crer que a acusada fosse criar coragem para enfrentar policiais militares preparados para tal função, ainda assim as lesões decorrentes de uma imobilização penderiam para escoriações, sendo muito pouco plausível que em tal caso fosse necessária a utilização de instrumento contundente. Ou seja, não seria difícil aos policiais a obtenção da imobilização da acusada sem a necessidade de recorrer a instrumentos contundentes, que no bom português significa em geral “pancadas ou golpes”, mais precisamente um “agente mecânico atuando violentamente” contra o corpo.

Isso tudo, aliado à liberação prematura de um suspeito/testemunha que poderia esclarecer melhor os fatos e à suposta obtenção de informações pela acusada mediante expedientes não recomendáveis, afasta a credibilidade da prova.

Por certo não há como convalidar as provas obtidas em tais circunstâncias, já que essa progressão de atos questionáveis contamina a prova angariada e toda a cadeia probatória dela derivada, nos termos da teoria dos frutos da árvore envenenada.

Este juízo tem sempre priorizado a
credibilidade aos agentes da lei,
conferindo-lhes forte valor no que se refere à prova, até porque seus atos policiais são atos administrativos e, como tais, gozam de presunção de legitimidade, presunção esta que, porém, não é absoluta, admitindo demonstração em contrário.

O que se observa neste feito é a real presença de irregularidades, inclusive lesões na acusada, sendo plausível que decorram da ocorrência.

Agressões desnecessárias não são justificáveis e não se prestam como meio para obtenção de prova.

Assim, demonstrada no feito a provável propensão à transgressão por parte de quem produziu a prova, o fato conduz à perda de credibilidade da daquela produzida, dos respectivos depoimentos, enfim, o seu enfraquecimento quando da valoração, sendo forçoso concluir não haver elementos no feito a justificar a imposição de uma sanção penal.

(...)

Assim, é de se reconhecer ausente a plena certeza de culpa da acusada a justificar a formação de um juízo condenatório seguro, pelo que a absolvição é medida impositiva (...).”
(Id. 138890195).

Inconformado com a sentença absolutória, o
parquet
interpôs o presente recurso de apelação criminal, almejando em suas razões recursais (Id. 138890200), a condenação da acusada
Gleiciane Fernandes
, nos exatos termos da inicial acusatória, sintetizando que:

“(...)
Analisando o interrogatório da acusada, é perceptível as incoerências, evidenciando que ela traz uma versão que não coaduna com a realidade, com o nítido intuito de se desvencilhar das acusações imputadas.

No que se refere a alegação de a droga não foi apreendida em seu poder, indicando que os policiais estariam imputando-lhe a propriedade falsamente, não possuí nenhuma credibilidade. Não nos parece minimamente plausível que policiais militares aleatoriamente em abordagens rotineiras, criem circunstâncias a fim prejudicar indivíduos, sem qualquer justificativa, ainda sabendo ser inocente.

Também parece improvável que agentes responsáveis pela segurança da sociedade tenham cometido crime tão grave, ainda correndo o risco de serem duramente penalizados por essas ações, bem como deixassem o verdadeiro traficante impune.

Por outro lado, as demais provas angariadas coadunam com o depoimento dos policiais. Verifica-se que as testemunhas policiais apresentaram versão firme e coerente, em relatar com detalhes como houve a abordagem, a detenção da ré e apreensão da droga.

No que pertine as supostas agressões físicas dos agentes policiais, é evidente que não houve prova carreada nos autos que justificasse a perda de credibilidade da versão apresentada pelos policiais militares.

Não há provas de que haveria vício na abordagem policial em decorrência de algum desafeto entre os agentes milicianos e o autor do delito. A própria acusada afirmou desconhecer qualquer desavença com os policiais, confirmando que era uma abordagem de rotina.

Por sua vez, o policial ouvido em juízo fez questão de relatar em seu depoimento judicial, que foi necessário conter a acusada com técnicas de imobilização e algemamento, tendo em vista que ela tentava se desvincilhar do policial no momento da abordagem.

Em relação a existência, em tese, da prática de crime pelos policiais militares, mesmo que venha a se confirmar, não deve ter o condão de invalidar a presente Ação, uma vez que materialidade e autoria com relação ao tráfico de drogas estão cabalmente comprovadas. Portanto, as arbitrariedades policiais não maculam os atos praticados, devendo os possíveis excessos serem objeto de apuração criminal e administrativa autônoma, o que, inclusive, foi determinado em sede de sentença

(...)

Nesse raciocínio, apesar do laudo pericial de lesão corporal apresentar resultado positivo para vestígios de lesão causado por ação contundente, nota-se que as citadas lesões claramente podem ter sido provenientes do procedimento de abordagem policial.

Portanto, a tese da perda de credibilidade na versão do policial militar, deve ser rechaçada.

Ademais, observamos que qualquer tipo de agressão policial é absolutamente indesejada e ilegal, devendo ser punida. Porém, a presente ação penal tem como objeto a acusação da Apelada ter praticado tráfico de drogas e novamente destacamos que as supostas agressões devem ser apuradas em procedimento próprio e não causam objeção a análise de mérito da presente Ação.

(...)

De outro lado. As provas colhidas reforçam o entendimento de que a apelada praticou de fato o crime narrado na denúncia.

O policial militar ouvido em juízo, apresentou depoimento firme e coerente, que se encontram em consonância durante as fases extrajudicial e judicial e com o restante das provas colacionadas nos autos.

Registre-se que não há nos autos qualquer elemento capaz de infirmar as declarações prestadas pelos policiais. Não obstante a prova testemunhal em destaque, componha-se, basicamente, do depoimento dos policiais que realizaram a diligência, tal circunstância não tem o condão de, por si só, retirar a credibilidade necessária à formação de um juízo de condenação, mormente considerando a dificuldade que envolve a persecução penal relativa aos crimes de entorpecentes. Normalmente, dado o caráter clandestino do crime, os policiais vêm a ser únicas testemunhas dos fatos.

(...)

Assim, tais elementos de prova são suficientes à formação do juízo de convicção, portanto não há como se cogitar na absolvição da apelada, não se podendo falar, outrossim, em aplicação, em favor dele, do princípio constitucional da presunção de inocência e do in dubio pro reo, este, caracterizado, como se sabe, diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, tendo em vista que essa situação, efetivamente, não se verificou no caso em debate, pois as provas (denúncia anônima, aliada a excessiva quantidade de entorpecente apreendido, 10,010 kg dez quilogramas e dez gramas de MACONHA, são robustas e não deixam dúvida ou questionamento.”
(Id. 138890200).

Eminentes pares, fiz questão de transcrever todos os pontos abordados pelo magistrado singular, na sentença absolutória, como aqueles apontados pelo
parquet
, em suas razões recursais, porque traduzem, cada um sob sua convicção, as provas angariadas em ambas as fases processuais.

E, de fato, de um lado, assim como o juiz monocrático, não há como deixar de observar a desastrosa atuação dos policiais militares, permeadas de arbitrariedades, a exemplo da liberação prematura do motorista do suposto “Uber”, a não apreensão do aparelho celular da acusada – fatores altamente relevantes que facilmente poderiam elucidar toda a questão – além de outros expedientes espúrios, a exemplo de agressões físicas desnecessárias e totalmente desproporcionais contra a apelada.

Contudo, analisando as demais provas produzidas, não há como fechar os olhos para a apreensão de mais de 10kg de droga – fato esse incontroverso.

Desde já, ressalto que não desconheço a teoria/metáfora do “frutos da árvore envenenada” – que traduz a ideia de que, uma vez obtida a prova por meio ilícito, todas as demais provas dela decorrentes, conhecidas como provas por derivação, também serão consideradas ilícitas.

Entretanto, como já exemplificado nos depoimentos transcritos, a elevada quantidade de drogas apreendida, descrita no termo de apreensão (Id. 138888193, p. 20), ao que tudo indica, ocorreu em decorrência da abordagem do veículo de aplicativo, após os policiais militares receberem a informação anônima de que a apelada estaria utilizando para o transporte da droga, e esse fato se confirmou.

Importante dizer que a própria apelada relatou perante a autoridade policial que estava em sua casa, quando solicitou o veículo de aplicativo para pegar 100g de maconha,
“a mando de um amigo, cujo nome não quer revelar, que mandou-lhe a localização”
(Id. 13888193, pp. 12-13).

Em Juízo, ela apresentou outra versão, alegando, como já transcrito, que estava em uma “
festa no bairro Praeiro em Cuiabá e fez cota com suas amigas para comprar maconha para consumirem na balada. Então, o Uber foi solicitado por uma das amigas que participaram da cota, mas não lembra o nome. Disse que iria buscar o entorpecente em Várzea Grande, mas não sabia o local exato da boca de fumo.

Tem-se das contraditórias declarações, ainda assim, que a apelada confessa que solicitou o veículo de aplicativo para buscar drogas, de modo, que, nesse ponto, se possível dar credibilidade ao que ela disse na fase inquisitorial ou em Juízo, não é desmedido dizer que outras pessoas tinham conhecimento sobre essa situação, e “anonimamente” informaram a polícia.

Em outras palavras, diante dos relatos da própria apelada, não é desarrazoado o encontro e apreensão de drogas no veículo que ela estava.

Daí porque não há falar em abordagem fortuita do veículo de aplicativo, de sorte que entendo plausível a apreensão da droga, no primeiro momento, sem qualquer ilegalidade, apesar das inúmeras arbitrariedades ocorridas, frise-se,
após a apreensão da droga
, que, ainda assim, não contamina o flagrante em si.

Soma-se a isso, o fato de que a autoridade policial determinou que equipe de investigadores procedessem diligências para apurar o envolvimento da apelada com o tráfico de drogas, mais precisamente sobre possível envolvimento com seu irmão, chamado Wellington (preso) e, concluído o trabalho investigativo, os investigadores de polícia civil, Tulio Lima de Arruda e Flávia A. de Faria Pouso transcreveram no relatório que:

“(...) em cumprimento a ordem de serviço nº 2022.9.66, equipe de investigadores realizou diligências no Bairro Pedra 90, na rua 58, endereço da investigada GLEICIANE, com o intuito de apurar seu envolvimento com o tráfico de drogas.

Entrevistamos transeuntes e vizinhos próximos a residência nº 31, localizada na rua 58, onde perguntamos sobre a investigada GLEICIANE, e tivemos as seguintes informações sobre os fatos:

A investigada GLEICIANE é moradora há muitos anos nessa mesma rua, trabalhou na creche próxima e não é usuária de entorpecentes. Segundo tais relatos foi uma surpresa para os vizinhos a sua prisão, pois sempre foi vista como uma pessoa honesta e trabalhadora.

Em outras entrevistas, citaram que ouviram comentários que a investigada realizou esse transporte de droga pela primeira vez, que pegou a droga com uma mulher que não conhecia e que aceitou fazer o serviço porque estava precisando de dinheiro no momento.

Com a colaboração de vizinhos, também foi possível averiguar a existência do irmão de GLEICIANE, que se chama WELINGTON e ele estaria atualmente preso no Carumbé, segundo informações GLEICIANE não era muito próxima do irmão, pois ele não era visto em sua casa.”
(Id. 138888162, pp. 70-71).

É bem verdade que o magistrado singular consignou que a testemunha Túlio Lima, um dos investigadores de polícia, ouvido em Juízo, não se recordou dos fatos. Contudo, não há como desconsiderar totalmente o trabalho investigativo, frise-se, realizado e assinado por dois investigadores, inclusive com fotografias da residência da apelada.

Importante acrescentar que a apelada, em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, alegou que não conhecia os policiais militares, bem como não tinha absolutamente nada contra eles.

Seguindo essa linha, não vejo como desacreditar do conteúdo do relatório policial de investigações, e tão pouco das declarações dos policiais militares, ao menos no ponto em que declararam, de forma uníssona, a apreensão de drogas numa mochila, com a apelada, enquanto estava de deslocando por meio de veículo de aplicativo.

Desconsiderar a apreensão de toda essa quantidade de drogas, seria, ao mesmo tempo, acreditar que policiais militares mantivessem mais de 10kg de maconha de modo clandestino, e resolveram “plantar” a droga para simplesmente incriminar a apelada, ou seja, pessoa inocente, sem qualquer motivo – já que ela mesma confirmou que nem sequer conhecia os agentes estatais e não tinha nada contra eles até aquele momento.

Portanto, repito, apesar das peculiaridades detectadas na atuação dos policiais militares, concluo, com a devida vênia ao douto relator, que a condenação é medida a ser adotada.

Apenas a título elucidativo, importante reprisar que é desnecessária a efetiva prática dos atos de comércio para a comprovação do crime de tráfico de drogas, mesmo porque se trata de crime cometido na clandestinidade, não sendo impeditivo para a condenação o fato de o indivíduo não ter sido flagrado comercializando a droga, bastando a prática de uma das ações descritas no tipo penal – que, no caso em comento, é
“transportar”
grande quantidade de drogas.

Assim, não é necessário que o agente seja flagrado em pleno ato de mercancia para que se caracterize a traficância, ou seja, basta, para tanto, que essa destinação seja visualizada por indícios e circunstâncias, que, e, no caso, é representada pela elevada quantidade de drogas apreendidas.

Dessarte, a sentença absolutória deve ser reformada, de modo que condeno a apelada
Gleiciane Fernandes Meza
, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo
33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Passo à aplicação da reprimenda.

Na primeira fase dosimétrica, em relação às circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, observa-se que a
culpabilidade
não foge a ordinariedade do delito, pois apesar da elevada quantidade de drogas, essa circunstância é inerente ao disposto no artigo 42 da Lei Antidrogas.

Não há registro de
antecedentes criminais
.

Em relação à
conduta social
e a
personalidade
da acusada, não há nada que desabone.

Os
motivos
do crime, como registrado nos autos, foi a busca de dinheiro fácil.

As
circunstâncias
do crime seriam graves, pois o prejuízo à saúde pública, se acaso toda essa quantidade de drogas alcançasse seu destino, seria demasiadamente grave, porém, também vejo que se encontra intimamente relacionada ao disposto no artigo 42 da Lei Antidrogas, de modo que, também, tendo em vista que a droga foi tirada de circulação, a tempo, não ocorreram maiores
consequências.

Por fim, descabe valorar o
comportamento
da vítima.

Assim sendo, inegável a presença da circunstância judicial desfavorável, consistente na
elevadíssima quantidade de drogas – 10 kg de maconha, de modo que, diante da preponderância do mencionado artigo 42 da Lei Antidrogas,
aumento a pena-base em 1/8 sobre o intervalo entre o mínimo e máximo da pena cominada ao tipo penal, e estabeleço a reprimenda, nessa primeira fase, em 6 anos e 3 meses de reclusão e 625 dias-multa.

Na segunda fase, ao menos pela documentação encartada aos autos, não vejo histórico criminal que configure a reincidência, e não há demais agravantes ou atenuantes a serem computadas, razão pela qual mantenho a pena em formação.

Na fase final, entendo inviável a aplicação da minorante prevista no artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

C
omo sempre tenho sustentado, a Lei n. 11.343/06, ao tempo em que conferiu tratamento mais rigoroso aos grandes traficantes e àqueles que se entregam com frequência ao tráfico de entorpecentes, majorando as penas previstas na lei anterior, instituiu uma benignidade modulada em relação ao pequeno traficante, que se inicia no meio ilícito do tráfico de entorpecentes, com a previsão de causa especial de diminuição da pena, desde que cumulativamente preenchidos os requisitos legais mencionados.

Em outras linhas, a aplicação da especial minorante
somente
comporta cabimento em casos que as circunstâncias do crime indiquem se tratar de traficância isolada e em
pequena quantidade
, naqueles casos em que o agente iniciante na atividade ilícita é surpreendido com
quantidade mínima de drogas
, o que não é o caso dos autos.

No caso,
a exorbitante quantidade de drogas apreendida representa elevado valor financeiro no malfadado mercado ilícito, e não é necessário grande esforço intelectual para saber que a nenhum iniciante nessa perniciosa jornada é autorizado o transporte de grande quantidade de drogas, sem antes ganhar a confiança dos grandes traficantes.

Portanto, evidente que a apelada não preenche todos os requisitos necessários para a concessão da benesse, de modo que torno a pena definitiva em
6 anos e 3 meses de reclusão e 625 dias-multa.

D
etermino que o cumprimento da referida reprimenda se inicie no regime semiaberto, consoante o artigo 33, §§ 2º, alínea “b”, do Código Penal
.

Dada a precariedade das condições financeiras da apelada, fixo o valor do dia-multa no patamar mínimo legal, equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Condeno-a ao pagamento das custas processuais, em conformidade com o artigo 804 do Código de Processo Penal (sem prejuízo de que, em sede de execução, a exigibilidade do recolhimento seja suspensa, nos termos do § 3º do artigo 98 do Código de Processo Civil).

Finalmente, determino que, após o trânsito em julgado, promovam-se as anotações e comunicações necessárias, expedindo-se guia de execução.

Diante do exposto, em dissonância do parecer ministerial,
dou provimento
ao apelo, e, via de consequência, condeno
Gleiciane Fernandes Meza
, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo
33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, ao cumprimento da reprimenda de
6 anos e 3 meses de reclusão,
em regime inicial
semiaberto
, e pagamento de
625 dias-multa
.

Por fim, embora a providência já tenha sido adotada pelo magistrado singular, bem como pelo eminente relator, entendo imprescindível, também nessa oportunidade, solicitar ao representante da douta Procuradoria-Geral de Justiça que reforce ao representante ministerial de primeiro grau, a adoção das medidas pertinentes para apurar a conduta de todos os policiais militares envolvidos no caso, pois não se pode fechar os olhos para tantas arbitrariedades que foram, ao menos em tese, apresentadas na atuação desses agentes estatais.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

V O T O (REVISOR) – DIVERGÊNCIA

Colenda Câmara:

Conforme já consignado pelo eminente relator,
Gleiciane Fernandes Meza
foi denunciada e processada no Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, pela prática do crime de tráfico de drogas – art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 –, pois, de acordo com os termos da inicial acusatória:

“(...) no dia 16 de dezembro 2021, por volta das 18h50min, na Rua Vinte com a rua Treze, bairro Nova Esperança, em Várzea Grande/MT, a denunciada GLEICIANE FERNANDES MEZA, trazia consigo e transportava droga, para posterior venda a consumo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

2) Extrai-se dos autos, que Policiais militares, receberam informações de que uma passageira de um veículo gol, cor branca, estaria transportando uma grande quantidade de entorpecente e que seria responsável pela distribuição na região supramencionada.

3) Durante diligências, os agentes procederam a abordagem do veículo e constataram tratar-se de transporte por aplicativo. Em ato contínuo, ao realizarem busca veicular, localizaram dentro de uma bolsa, do lado em que estava sentada a passageira GLEICIANE, 11 (onze) tabletes de Maconha.

4) Nesse ínterim, os agentes indagaram sobre o entorpecente, momento em que GLEICIANE afirmou que era a responsável por distribuir drogas naquela região. Disse também, que fazia isso a mando de seu irmão Wellington, detento do Estabelecimento Prisional Carumbé. A denunciada indicou ainda, três endereços em que, segundo ela, havia mais entorpecentes, porém após diligências mais nada de ilícito foi encontrado.

5) Diante disso, a denunciada foi encaminhada à Delegacia de Polícia e, perante autoridade policial, negou a prática do crime de tráfico de drogas. (ID 73652335).

6) Vale ressaltar que o relatório policial, referente as investigações complementares realizadas sobre a denunciada, obteve informações que GLEICIANE havia aceitado transportar drogas pela primeira vez e que fez isso porque estava precisando de dinheiro no momento. Ademais, confirmou-se também, o fato de ter um irmão, atualmente recolhido no presídio Carumbé por tráfico de droga, chamado Wellington Carlos Fernandes da Silva, porém não se obteve êxito em vinculá-lo aos fatos. (ID 73652328, pág. 70/73).

A materialidade do crime restou provada pelo Boletim de Ocorrência ID 73652337, pelo Auto de Apreensão ID 73652339, pelo Laudo pericial nº 3.14.2021.81985-01 em ID73652993, que concluiu que a substância apreendida apresentou resultado POSITIVO para presença de “MACONHA” pesando 10,010 kg (dez quilogramas e dez gramas)”
(Id. 13888195).

Ultimada a instrução processual, o magistrado singular absolveu a acusada, pois, segundo sua convicção:

“(...)
Não restou devidamente configurada prova suficiente de autoria da prática do tráfico, não havendo elementos robustos a embasar uma condenação, uma vez que as provas angariadas demonstram que a ação policial é carecedora de plena credibilidade.

A acusada, em juízo (mídia), negou qualquer envolvimento com o entorpecente apreendido, afirmando que no dia dos fatos estava em uma festa no bairro Praeiro em Cuiabá e fez cota com suas amigas para comprar maconha para consumirem na balada. Então, o Uber foi solicitado por uma das amigas que participaram da cota, mas não lembra o nome. Disse que iria buscar o entorpecente em Várzea Grande, mas não sabia o local exato da boca de fumo. Antes de chegar ao local de aquisição do entorpecente os policiais militares abordaram o veículo Uber e a retiraram do carro com muita agressividade e após foi algemada e colocada no camburão. Disse que durante o trajeto do Uber estava sentada no banco de trás e não visualizou nenhuma sacola. Confirmou que tem um irmão que se encontra preso, mas não foi incumbida por ele para fazer o transporte do entorpecente, pois sequer mantêm contato. Ainda, afirma que não tentou quebrar seu aparelho celular, mencionando que o aparelho não foi apreendido e inclusive o utiliza atualmente. Assegurou que os policiais a agrediram para desbloquear seu telefone celular e após olharam suas conversas de WhatsApp.

Contou que os policiais dispensaram o motorista do Uber e em seguida a levaram para três lugares sendo o último uma chácara onde foi agredida com spray de pimenta.

Afirmou que do momento da abordagem até ser apresentada na delegacia transcorreram quatro horas.

A testemunha Jefferson Rondon de Oliveira, policial militar que efetuou a prisão em flagrante, em juízo (mídia), narrou que recebeu informações e características de um veículo em que era transportado entorpecente de Cuiabá para Várzea Grande, em diligências de averiguação, abordaram o automóvel que possuía as mesmas características descritas na informação e tinha como passageira a acusada que estava sentada no banco do trás e se recusou a sair do veículo, sendo necessária sua imobilização para a colocação das algemas. Afirmou que o soldado Lara fez busca veicular e encontrou uma bolsa com entorpecentes, entretanto, não sabe informar se a bolsa estava no banco da frente ou no banco de trás. Contou que a acusada ficou muito nervosa e tentou quebrar o celular e após jogou fora o aparelho. Explicou que a acusada se desfez do aparelho celular para não revelar as conversas que mantinha com seu irmão, que está preso e é do comando vermelho. Disse que tentou falar com o irmão da acusada, mas não conseguiu. Disse mais, que a acusada levou a equipe em três endereços onde as pessoas não a conheciam. Esclareceu que não conduziu o motorista do Uber à delegacia porque ele mostrou no aplicativo a rota da corrida contratada pela acusada e esta informou que o motorista não tinha nada a ver com o entorpecente.

Explicou que não oportunizou que a acusada ligasse para o seu advogado porque ela se desfez do aparelho celular e não iria fazer a ligação do seu aparelho particular.

A testemunha Túlio Lima de Arruda, investigador de polícia que realizou diligência posterior, em juízo (mídia), não se recordou da diligência efetuada.

As testemunhas Bruna Rodrigues dos Santos e Jocenilda de Carvalho Lopes, indicadas pela defesa, foram meramente abonatórias e nada acrescentaram sobre os fatos, limitando-se a indicar os predicados pessoais da acusada.

Pois bem.

V
eja-se que a acusada foi abordada pelos policiais em um veículo UBER, ocasião em que foram aprendidos
11 (onze) tabletes de maconha, que pesaram 10,010kg (dez quilogramas e dez gramas)
dentro do veículo em que estava a ré e o motorista.

Algumas situações bastante mal explicadas trazem, entretanto, questionamentos inquietantes a este juízo.

Inicialmente convém ponderar que, segundo as próprias testemunhas, a responsabilidade pela droga apreendida foi atribuída à acusada, essencialmente, por meio de informes anônimos prévios recebidos pelos policiais, cuja fonte jamais foi elucidada.

É certo que, de posse de informes anônimos os agentes policiais tinham não só o direito, como a obrigação de diligenciar a respeito, a fim de obterem a confirmação ou não da informação. Entretanto, este juízo não pode se fiar em tais informes anônimos, em decorrência de vedação constitucional.

Então, os informes anônimos indicaram tanto a presença da droga, como a responsabilidade sobre ela, por parte da acusada. A presença da droga foi devidamente confirmada pela diligência posterior que culminou em sua apreensão.

Mas a responsabilidade restou questionável, haja vista que as diligências posteriores a indica-la apresentam alguns pontos sensíveis e passíveis de questionamentos.

Veja-se que o outro indivíduo que estava no veículo onde a droga foi encontrada, suposto motorista de aplicativo, acabou sendo desarrazoadamente dispensado, porque os policiais entenderam na ocasião estar patente não ser ele o responsável pelo crime.

Observe-se que, não podendo este juízo fiar-se nos informes anônimos, com relação à propriedade da droga, esta poderia pertencer à ré ou ao indivíduo liberado, isso sob o ponto de vista da plausibilidade. É verdade que os policiais afirmaram ter conferido que o mesmo era sim motorista de aplicativo e que havia ali em seu equipamento a solicitação da corrida. Esse fato, não comprovado nem no inquérito e nem em juízo, até poderia revelar a isenção da responsabilidade do motorista, mas isso deveria se dar, ou pelo Ministério Público quando do oferecimento da denúncia, ou pelo juízo, em sentença. Tal decisão ainda no palco do crime é, no mínimo, prematura e implicou, além da liberação indevida de um possível suspeito, impediu que todas essas informações, inclusive com relação à solicitação da corrida, pudessem ser judicializadas.

E não é só, já que a liberação afastou a possibilidade de oitiva em qualquer fase do processo, do referido motorista de aplicativo, ainda que na condição de testemunha, o que traz ainda mais inquietudes ao espírito deste julgador, já que cria a plausibilidade de que os agentes não tinham interesse de que o mesmo viesse a trazer informações a respeito do caso.

Consigne-se que o motorista do UBER não foi conduzido à delegacia e sequer foi qualificado no boletim de ocorrência para a autoridade policial ouvi-lo, privando, inclusive, o Ministério Público e a Defesa de arrolá-lo para em juízo prestar esclarecimentos.

E há ainda mais elementos de dúvida. É que o policial Jefferson afirmou que a acusada tentou quebrar e se desfazer do aparelho celular, todavia, em seguida o militar assegura ter tentado conversar com o irmão da acusada, sem êxito, entretanto. Ainda declarou o militar que não poderia telefonar para o advogado da acusada a partir do seu próprio aparelho celular.

Então, questiona-se, o militar ligou para o irmão da acusada de qual aparelho? Teria ligado do seu aparelho ou do aparelho celular da acusada? Caso tenha feito a ligação do aparelho da acusada porque não apreendeu o celular? ou, ainda, se fez a ligação para o irmão da acusada de seu aparelho, porque também não agiu da mesma forma com relação à ligação para o advogado?

Esses desencontros de informações instalam severas dúvidas.

Registre-se que é sim possível que a acusada seja realmente a responsável pelo entorpecente apreendido aliás
, isso é altamente plausível.
Entretanto, a nebulosidade em que ficaram imersas a atuação policial geram dúvidas e questionamentos insuperáveis, tanto na plausibilidade, ainda que menor, de que o responsável pelo crime fosse o misterioso motorista, como ainda, e isso é o que mais incomoda, a obscuridade da forma como a prova foi produzida, que aparentemente se busca omitir.

Mas não é só! Aliado a tal fato, existe outra irregularidade que foi revelada pelos demais elementos de prova. Constata-se também a utilização de possíveis expedientes espúrios pelos agentes do Estado que minam a credibilidade de todo o trabalho, já que restou altamente plausível a ocorrência de violência desnecessária, o que desnatura a presunção de legitimidade de todo o ato administrativo em questão.

A acusada, em juízo (mídia), disse que foi submetida a agressões indevidas e imotivadas.

A testemunha Jefferson Rondon de Oliveira, policial militar que efetuou a prisão em flagrante, em juízo (mídia), assegurou que a acusada se recusou a sair do veículo, sendo necessária a imobilização para colocação das algemas.

A versão da acusada, isoladamente, realmente não teria o condão de desnaturar o ato administrativo desempenhado pelos agentes da lei, que, como tal, goza de presunção de legitimidade. Entretanto, no presente feito, além da fala da acusada, veio a corroboração pelo laudo pericial de lesão corporal n. 1.1.02.2021.033714-01, apontando vestígios de lesão corporal de caráter contuso id. 74056538 – p. 143/153, igualmente ato administrativo que goza de presunção de legitimidade, que aponta ter a acusada efetivamente sofrido agressões físicas e que as lesões foram provocadas por instrumento contundente.

E mais, que os ferimentos são recentes e compatíveis com as agressões por ela narradas.

(....)

Veja-se que as lesões observadas estão relacionadas com o histórico, revelando a produção de lesões corporais de caráter contuso e apresentando nexo temporal e causal com o relato da periciada, via instrumento de ação contundente. Nem é preciso rememorar que lesão contusa, ou causada por instrumento contundente, é aquela decorrente de “pancada” ou batida, que não se coaduna com técnicas de imobilização.

Frise-se que, por mais que este juízo se esforce para crer que a acusada fosse criar coragem para enfrentar policiais militares preparados para tal função, ainda assim as lesões decorrentes de uma imobilização penderiam para escoriações, sendo muito pouco plausível que em tal caso fosse necessária a utilização de instrumento contundente. Ou seja, não seria difícil aos policiais a obtenção da imobilização da acusada sem a necessidade de recorrer a instrumentos contundentes, que no bom português significa em geral “pancadas ou golpes”, mais precisamente um “agente mecânico atuando violentamente” contra o corpo.

Isso tudo, aliado à liberação prematura de um suspeito/testemunha que poderia esclarecer melhor os fatos e à suposta obtenção de informações pela acusada mediante expedientes não recomendáveis, afasta a credibilidade da prova.

Por certo não há como convalidar as provas obtidas em tais circunstâncias, já que essa progressão de atos questionáveis contamina a prova angariada e toda a cadeia probatória dela derivada, nos termos da teoria dos frutos da árvore envenenada.

Este juízo tem sempre priorizado a
credibilidade aos agentes da lei,
conferindo-lhes forte valor no que se refere à prova, até porque seus atos policiais são atos administrativos e, como tais, gozam de presunção de legitimidade, presunção esta que, porém, não é absoluta, admitindo demonstração em contrário.

O que se observa neste feito é a real presença de irregularidades, inclusive lesões na acusada, sendo plausível que decorram da ocorrência.

Agressões desnecessárias não são justificáveis e não se prestam como meio para obtenção de prova.

Assim, demonstrada no feito a provável propensão à transgressão por parte de quem produziu a prova, o fato conduz à perda de credibilidade da daquela produzida, dos respectivos depoimentos, enfim, o seu enfraquecimento quando da valoração, sendo forçoso concluir não haver elementos no feito a justificar a imposição de uma sanção penal.

(...)

Assim, é de se reconhecer ausente a plena certeza de culpa da acusada a justificar a formação de um juízo condenatório seguro, pelo que a absolvição é medida impositiva (...).”
(Id. 138890195).

Inconformado com a sentença absolutória, o
parquet
interpôs o presente recurso de apelação criminal, almejando em suas razões recursais (Id. 138890200), a condenação da acusada
Gleiciane Fernandes
, nos exatos termos da inicial acusatória, sintetizando que:

“(...)
Analisando o interrogatório da acusada, é perceptível as incoerências, evidenciando que ela traz uma versão que não coaduna com a realidade, com o nítido intuito de se desvencilhar das acusações imputadas.

No que se refere a alegação de a droga não foi apreendida em seu poder, indicando que os policiais estariam imputando-lhe a propriedade falsamente, não possuí nenhuma credibilidade. Não nos parece minimamente plausível que policiais militares aleatoriamente em abordagens rotineiras, criem circunstâncias a fim prejudicar indivíduos, sem qualquer justificativa, ainda sabendo ser inocente.

Também parece improvável que agentes responsáveis pela segurança da sociedade tenham cometido crime tão grave, ainda correndo o risco de serem duramente penalizados por essas ações, bem como deixassem o verdadeiro traficante impune.

Por outro lado, as demais provas angariadas coadunam com o depoimento dos policiais. Verifica-se que as testemunhas policiais apresentaram versão firme e coerente, em relatar com detalhes como houve a abordagem, a detenção da ré e apreensão da droga.

No que pertine as supostas agressões físicas dos agentes policiais, é evidente que não houve prova carreada nos autos que justificasse a perda de credibilidade da versão apresentada pelos policiais militares.

Não há provas de que haveria vício na abordagem policial em decorrência de algum desafeto entre os agentes milicianos e o autor do delito. A própria acusada afirmou desconhecer qualquer desavença com os policiais, confirmando que era uma abordagem de rotina.

Por sua vez, o policial ouvido em juízo fez questão de relatar em seu depoimento judicial, que foi necessário conter a acusada com técnicas de imobilização e algemamento, tendo em vista que ela tentava se desvincilhar do policial no momento da abordagem.

Em relação a existência, em tese, da prática de crime pelos policiais militares, mesmo que venha a se confirmar, não deve ter o condão de invalidar a presente Ação, uma vez que materialidade e autoria com relação ao tráfico de drogas estão cabalmente comprovadas. Portanto, as arbitrariedades policiais não maculam os atos praticados, devendo os possíveis excessos serem objeto de apuração criminal e administrativa autônoma, o que, inclusive, foi determinado em sede de sentença

(...)

Nesse raciocínio, apesar do laudo pericial de lesão corporal apresentar resultado positivo para vestígios de lesão causado por ação contundente, nota-se que as citadas lesões claramente podem ter sido provenientes do procedimento de abordagem policial.

Portanto, a tese da perda de credibilidade na versão do policial militar, deve ser rechaçada.

Ademais, observamos que qualquer tipo de agressão policial é absolutamente indesejada e ilegal, devendo ser punida. Porém, a presente ação penal tem como objeto a acusação da Apelada ter praticado tráfico de drogas e novamente destacamos que as supostas agressões devem ser apuradas em procedimento próprio e não causam objeção a análise de mérito da presente Ação.

(...)

De outro lado. As provas colhidas reforçam o entendimento de que a apelada praticou de fato o crime narrado na denúncia.

O policial militar ouvido em juízo, apresentou depoimento firme e coerente, que se encontram em consonância durante as fases extrajudicial e judicial e com o restante das provas colacionadas nos autos.

Registre-se que não há nos autos qualquer elemento capaz de infirmar as declarações prestadas pelos policiais. Não obstante a prova testemunhal em destaque, componha-se, basicamente, do depoimento dos policiais que realizaram a diligência, tal circunstância não tem o condão de, por si só, retirar a credibilidade necessária à formação de um juízo de condenação, mormente considerando a dificuldade que envolve a persecução penal relativa aos crimes de entorpecentes. Normalmente, dado o caráter clandestino do crime, os policiais vêm a ser únicas testemunhas dos fatos.

(...)

Assim, tais elementos de prova são suficientes à formação do juízo de convicção, portanto não há como se cogitar na absolvição da apelada, não se podendo falar, outrossim, em aplicação, em favor dele, do princípio constitucional da presunção de inocência e do in dubio pro reo, este, caracterizado, como se sabe, diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, tendo em vista que essa situação, efetivamente, não se verificou no caso em debate, pois as provas (denúncia anônima, aliada a excessiva quantidade de entorpecente apreendido, 10,010 kg dez quilogramas e dez gramas de MACONHA, são robustas e não deixam dúvida ou questionamento.”
(Id. 138890200).

Eminentes pares, fiz questão de transcrever todos os pontos abordados pelo magistrado singular, na sentença absolutória, como aqueles apontados pelo
parquet
, em suas razões recursais, porque traduzem, cada um sob sua convicção, as provas angariadas em ambas as fases processuais.

E, de fato, de um lado, assim como o juiz monocrático, não há como deixar de observar a desastrosa atuação dos policiais militares, permeadas de arbitrariedades, a exemplo da liberação prematura do motorista do suposto “Uber”, a não apreensão do aparelho celular da acusada – fatores altamente relevantes que facilmente poderiam elucidar toda a questão – além de outros expedientes espúrios, a exemplo de agressões físicas desnecessárias e totalmente desproporcionais contra a apelada.

Contudo, analisando as demais provas produzidas, não há como fechar os olhos para a apreensão de mais de 10kg de droga – fato esse incontroverso.

Desde já, ressalto que não desconheço a teoria/metáfora do “frutos da árvore envenenada” – que traduz a ideia de que, uma vez obtida a prova por meio ilícito, todas as demais provas dela decorrentes, conhecidas como provas por derivação, também serão consideradas ilícitas.

Entretanto, como já exemplificado nos depoimentos transcritos, a elevada quantidade de drogas apreendida, descrita no termo de apreensão (Id. 138888193, p. 20), ao que tudo indica, ocorreu em decorrência da abordagem do veículo de aplicativo, após os policiais militares receberem a informação anônima de que a apelada estaria utilizando para o transporte da droga, e esse fato se confirmou.

Importante dizer que a própria apelada relatou perante a autoridade policial que estava em sua casa, quando solicitou o veículo de aplicativo para pegar 100g de maconha,
“a mando de um amigo, cujo nome não quer revelar, que mandou-lhe a localização”
(Id. 13888193, pp. 12-13).

Em Juízo, ela apresentou outra versão, alegando, como já transcrito, que estava em uma “
festa no bairro Praeiro em Cuiabá e fez cota com suas amigas para comprar maconha para consumirem na balada. Então, o Uber foi solicitado por uma das amigas que participaram da cota, mas não lembra o nome. Disse que iria buscar o entorpecente em Várzea Grande, mas não sabia o local exato da boca de fumo.

Tem-se das contraditórias declarações, ainda assim, que a apelada confessa que solicitou o veículo de aplicativo para buscar drogas, de modo, que, nesse ponto, se possível dar credibilidade ao que ela disse na fase inquisitorial ou em Juízo, não é desmedido dizer que outras pessoas tinham conhecimento sobre essa situação, e “anonimamente” informaram a polícia.

Em outras palavras, diante dos relatos da própria apelada, não é desarrazoado o encontro e apreensão de drogas no veículo que ela estava.

Daí porque não há falar em abordagem fortuita do veículo de aplicativo, de sorte que entendo plausível a apreensão da droga, no primeiro momento, sem qualquer ilegalidade, apesar das inúmeras arbitrariedades ocorridas, frise-se,
após a apreensão da droga
, que, ainda assim, não contamina o flagrante em si.

Soma-se a isso, o fato de que a autoridade policial determinou que equipe de investigadores procedessem diligências para apurar o envolvimento da apelada com o tráfico de drogas, mais precisamente sobre possível envolvimento com seu irmão, chamado Wellington (preso) e, concluído o trabalho investigativo, os investigadores de polícia civil, Tulio Lima de Arruda e Flávia A. de Faria Pouso transcreveram no relatório que:

“(...) em cumprimento a ordem de serviço nº 2022.9.66, equipe de investigadores realizou diligências no Bairro Pedra 90, na rua 58, endereço da investigada GLEICIANE, com o intuito de apurar seu envolvimento com o tráfico de drogas.

Entrevistamos transeuntes e vizinhos próximos a residência nº 31, localizada na rua 58, onde perguntamos sobre a investigada GLEICIANE, e tivemos as seguintes informações sobre os fatos:

A investigada GLEICIANE é moradora há muitos anos nessa mesma rua, trabalhou na creche próxima e não é usuária de entorpecentes. Segundo tais relatos foi uma surpresa para os vizinhos a sua prisão, pois sempre foi vista como uma pessoa honesta e trabalhadora.

Em outras entrevistas, citaram que ouviram comentários que a investigada realizou esse transporte de droga pela primeira vez, que pegou a droga com uma mulher que não conhecia e que aceitou fazer o serviço porque estava precisando de dinheiro no momento.

Com a colaboração de vizinhos, também foi possível averiguar a existência do irmão de GLEICIANE, que se chama WELINGTON e ele estaria atualmente preso no Carumbé, segundo informações GLEICIANE não era muito próxima do irmão, pois ele não era visto em sua casa.”
(Id. 138888162, pp. 70-71).

É bem verdade que o magistrado singular consignou que a testemunha Túlio Lima, um dos investigadores de polícia, ouvido em Juízo, não se recordou dos fatos. Contudo, não há como desconsiderar totalmente o trabalho investigativo, frise-se, realizado e assinado por dois investigadores, inclusive com fotografias da residência da apelada.

Importante acrescentar que a apelada, em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, alegou que não conhecia os policiais militares, bem como não tinha absolutamente nada contra eles.

Seguindo essa linha, não vejo como desacreditar do conteúdo do relatório policial de investigações, e tão pouco das declarações dos policiais militares, ao menos no ponto em que declararam, de forma uníssona, a apreensão de drogas numa mochila, com a apelada, enquanto estava de deslocando por meio de veículo de aplicativo.

Desconsiderar a apreensão de toda essa quantidade de drogas, seria, ao mesmo tempo, acreditar que policiais militares mantivessem mais de 10kg de maconha de modo clandestino, e resolveram “plantar” a droga para simplesmente incriminar a apelada, ou seja, pessoa inocente, sem qualquer motivo – já que ela mesma confirmou que nem sequer conhecia os agentes estatais e não tinha nada contra eles até aquele momento.

Portanto, repito, apesar das peculiaridades detectadas na atuação dos policiais militares, concluo, com a devida vênia ao douto relator, que a condenação é medida a ser adotada.

Apenas a título elucidativo, importante reprisar que é desnecessária a efetiva prática dos atos de comércio para a comprovação do crime de tráfico de drogas, mesmo porque se trata de crime cometido na clandestinidade, não sendo impeditivo para a condenação o fato de o indivíduo não ter sido flagrado comercializando a droga, bastando a prática de uma das ações descritas no tipo penal – que, no caso em comento, é
“transportar”
grande quantidade de drogas.

Assim, não é necessário que o agente seja flagrado em pleno ato de mercancia para que se caracterize a traficância, ou seja, basta, para tanto, que essa destinação seja visualizada por indícios e circunstâncias, que, e, no caso, é representada pela elevada quantidade de drogas apreendidas.

Dessarte, a sentença absolutória deve ser reformada, de modo que condeno a apelada
Gleiciane Fernandes Meza
, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo
33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Passo à aplicação da reprimenda.

Na primeira fase dosimétrica, em relação às circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, observa-se que a
culpabilidade
não foge a ordinariedade do delito, pois apesar da elevada quantidade de drogas, essa circunstância é inerente ao disposto no artigo 42 da Lei Antidrogas.

Não há registro de
antecedentes criminais
.

Em relação à
conduta social
e a
personalidade
da acusada, não há nada que desabone.

Os
motivos
do crime, como registrado nos autos, foi a busca de dinheiro fácil.

As
circunstâncias
do crime seriam graves, pois o prejuízo à saúde pública, se acaso toda essa quantidade de drogas alcançasse seu destino, seria demasiadamente grave, porém, também vejo que se encontra intimamente relacionada ao disposto no artigo 42 da Lei Antidrogas, de modo que, também, tendo em vista que a droga foi tirada de circulação, a tempo, não ocorreram maiores
consequências.

Por fim, descabe valorar o
comportamento
da vítima.

Assim sendo, inegável a presença da circunstância judicial desfavorável, consistente na
elevadíssima quantidade de drogas – 10 kg de maconha, de modo que, diante da preponderância do mencionado artigo 42 da Lei Antidrogas,
aumento a pena-base em 1/8 sobre o intervalo entre o mínimo e máximo da pena cominada ao tipo penal, e estabeleço a reprimenda, nessa primeira fase, em 6 anos e 3 meses de reclusão e 625 dias-multa.

Na segunda fase, ao menos pela documentação encartada aos autos, não vejo histórico criminal que configure a reincidência, e não há demais agravantes ou atenuantes a serem computadas, razão pela qual mantenho a pena em formação.

Na fase final, entendo inviável a aplicação da minorante prevista no artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

C
omo sempre tenho sustentado, a Lei n. 11.343/06, ao tempo em que conferiu tratamento mais rigoroso aos grandes traficantes e àqueles que se entregam com frequência ao tráfico de entorpecentes, majorando as penas previstas na lei anterior, instituiu uma benignidade modulada em relação ao pequeno traficante, que se inicia no meio ilícito do tráfico de entorpecentes, com a previsão de causa especial de diminuição da pena, desde que cumulativamente preenchidos os requisitos legais mencionados.

Em outras linhas, a aplicação da especial minorante
somente
comporta cabimento em casos que as circunstâncias do crime indiquem se tratar de traficância isolada e em
pequena quantidade
, naqueles casos em que o agente iniciante na atividade ilícita é surpreendido com
quantidade mínima de drogas
, o que não é o caso dos autos.

No caso,
a exorbitante quantidade de drogas apreendida representa elevado valor financeiro no malfadado mercado ilícito, e não é necessário grande esforço intelectual para saber que a nenhum iniciante nessa perniciosa jornada é autorizado o transporte de grande quantidade de drogas, sem antes ganhar a confiança dos grandes traficantes.

Portanto, evidente que a apelada não preenche todos os requisitos necessários para a concessão da benesse, de modo que torno a pena definitiva em
6 anos e 3 meses de reclusão e 625 dias-multa.

D
etermino que o cumprimento da referida reprimenda se inicie no regime semiaberto, consoante o artigo 33, §§ 2º, alínea “b”, do Código Penal
.

Dada a precariedade das condições financeiras da apelada, fixo o valor do dia-multa no patamar mínimo legal, equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Condeno-a ao pagamento das custas processuais, em conformidade com o artigo 804 do Código de Processo Penal (sem prejuízo de que, em sede de execução, a exigibilidade do recolhimento seja suspensa, nos termos do § 3º do artigo 98 do Código de Processo Civil).

Finalmente, determino que, após o trânsito em julgado, promovam-se as anotações e comunicações necessárias, expedindo-se guia de execução.

Diante do exposto, em dissonância do parecer ministerial,
dou provimento
ao apelo, e, via de consequência, condeno
Gleiciane Fernandes Meza
, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo
33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, ao cumprimento da reprimenda de
6 anos e 3 meses de reclusão,
em regime inicial
semiaberto
, e pagamento de
625 dias-multa
.

Por fim, embora a providência já tenha sido adotada pelo magistrado singular, bem como pelo eminente relator, entendo imprescindível, também nessa oportunidade, solicitar ao representante da douta Procuradoria-Geral de Justiça que reforce ao representante ministerial de primeiro grau, a adoção das medidas pertinentes para apurar a conduta de todos os policiais militares envolvidos no caso, pois não se pode fechar os olhos para tantas arbitrariedades que foram, ao menos em tese, apresentadas na atuação desses agentes estatais.

É como voto.

Voto.

Após análise dos autos, não tenho dúvida em acompanhar ao Desembargador Pedro Sakamoto, para
prover
ao recurso do
Ministério Público
, para condenar
Gleiciane Fernandes Meza
, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, ao cumprimento da reprimenda de
6 anos e 3 meses de reclusão,
em regime inicial
semiaberto
, e pagamento de
625 dias-multa
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023